Tribunal: TJDFT
Processo: 0725200-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725200-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: WILTON REIS DE LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 12a Vara Cível do Distrito Federal, que deferiu a tutela antecipada para suspender o leilão do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária em termo aditivo à cédula de crédito bancário. Em suas razões, o agravante alega que a decisão demonstra interferência direta e desproporcional do Estado na relação contratual das partes, visto que não há qualquer irregularidade nos seus atos executórios praticados conforme a Lei no 9.514/97, ainda mais que há a confissão de inadimplemento do executado. Aduz que o agravado tenta de todas as formas evitar que o imóvel seja levado à hasta pública nos autos do processo 0704229-62.2019.8.07.0001, no qual teve sua pretensão negada. Sustenta que o recorrido foi notificado para a purgação da mora, de modo que iniciou o procedimento de consolidação, com a averbação necessária junto à matrícula do imóvel envolvido. Argumenta que houve diversas tentativas de notificação extrajudicial dos executados acerca dos novos leilões designados, não tendo sido, contudo, encontrados, pois ocultam-se em receber as notificações para permanecerem inadimplentes. Sustenta que a decisão agravada lhe causa grave dano, pois o deixa sem garantia de efetivo cumprimento da cédula de crédito inadimplente. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, requer o provimento do recurso para que, reformando a decisão recorrida, seja afastado o impedimento imposto ao agravante ou, ao menos, seja permitida nova designação de leilão. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Com efeito, a suspensão do leilão não deixará o exequente sem a garantia de efetivar, posteriormente, o cumprimento da cédula de crédito, até porque já existe a averbação necessária junto à matrícula do imóvel dado em alienação fiduciária. Além disso, a demora na quitação do débito em tela não terá o condão de comprometer as atividades empresariais e o patrimônio expressivo do banco, ora agravante. Cabe ponderar que, a rigor, existe perigo de dano inverso, pois o agravado poderia ficar prejudicado em reaver o imóvel, caso tenha havido a alegada quitação do débito ou qualquer irregularidade formal na realização do procedimento do leilão, na hipótese de sua realização, tendo agido com prudência a Magistrada a quo. O mesmo pode ser dito em relação à probabilidade de provimento do recurso, pois vislumbra-se, ao menos em juízo preliminar de cognição, ser coerente a análise feita pela Juíza processante, a qual entendeu ser necessária a suspensão do leilão caso não tenha havido a devida notificação do agravado, não apenas em relação à purgação da mora, mas em relação ao procedimento expropriatório, conforme exige o art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.541/97, sob pena de vício formal. Ademais, observa-se que os fundamentos da decisão recorrida encontram amparo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdãos no 1213387, 1129928, entre outros). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2020 17:52:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator